Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
DOIS CONTRATOS DE TELEFONIA – CANCELAMENTO SOLICITADO ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO DE FIDELIDADE – MULTAS DEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se os contratos de prestação de serviços telefônicos foram cancelados antes do término do prazo de fidelidade, é devida a cobrança das respectivas multas.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Dano Moral julgada parcialmente procedente para “
declarar a inexistência do débito no valor (R$ 4.747,30), descrito (Id. 74661257), bem como, rescindidos e devidamente adimplidas todas as obrigações dos contratos (Id. 74654678 e 74654679)
”, além de determinar à ré a restituição em dobro dos R$8.070,40 pagos indevidamente (ID. 74661258), com juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do montante atualizado da condenação.

A apelante sustenta que o presente feito não se submete ao Código de Defesa do Consumidor pois os serviços não são utilizados pelo apelado como destinatário final.

Aduz que ambos os Contratos foram cancelados antes de finalizado o período de fidelização, de 36 meses no primeiro e de 48 meses no segundo, o que legitimaria as respectivas multas por quebra antecipada das avenças.

Alega ser indevida a restituição em dobro pois não preenchidos os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões, o apelado argui violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 165770090).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado argui violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que as multas são devidas.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelado alega na inicial da Ação que mantinha com a apelante o Contrato de Internet Corporativa n. 1-B3D5GH_718961/1 e que em 13-4-2021 solicitou o cancelamento, quando foi informada que somente seria possível mediante quitação da multa de R$8.816,84, sendo-lhe enviado um boleto com valor e número de Contrato diferentes, o qual teria pago.

Diz que posteriormente teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes em razão da multa de outra avença.

Afirma que o primeiro Contrato, finalizado em 2019, não gerou nenhuma multa, e que pagou o suposto débito do segundo.

Busca a declaração de inexistência da dívida referente ao primeiro (n. 1-8PHSM8_598792-1), de R$4.747,30, cancelado em 2019 e pago ilegalmente, além da sua devolução em dobro e R$20.00,00 de dano moral.

O feito foi julgado parcialmente procedente para “
declarar a inexistência do débito no valor (R$ 4.747,30), descrito (Id. 74661257), bem como, rescindidos e devidamente adimplidas todas as obrigações dos contratos (Id. 74654678 e 74654679)”
, e determinar a devolução em dobro dos R$8.070,40 (ID. 74661258).

Não há discussão sobre a licitude dos prazos de fidelidade convencionados, os quais, aliás, são admitidos pelo artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL.

O primeiro Termo de Prestação de Serviços (n.

1-8PHSM8_598792-1) foi celebrado em
13-4-2016
, com vigência mínima de 36 meses (ID. 165769998), e cancelado em
7-3-2019
, conforme consta na inicial (ID. 165769997, pág. 4) e no documento trazido pela própria apelada no ID. 165770000, pág. 8.

Já o segundo Termo de Prestação de Serviços (n. 1-B3D5GH_718961/1) é de
28-11-2017
, com permanência de no mínimo 48 meses (ID. 165769999), e foi cancelado em
14-4-2021
.

Vale reiterar que, como indicado na documentação anexada pela própria apelada, ambos foram revogados antes do término do prazo de fidelização.

Quanto aos anexados com a Impugnação à Contestação, não há como verificar de qual Contrato se trata (ID. 165770077), sendo inservíveis para o fim pretendido.

Mesmo que tenha ocorrido equívoco na informação do Contrato no boleto pago pelo apelado, o que a apelante não reconhece, essa circunstância não infirma o fato de que ambas as multas sejam devidas.

Nesse sentido, do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.
Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.

3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então,
as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações)
são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores
- vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.
(...)

(REsp 1362084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 16/5/2017, DJe de 1o/8/2017).

Posto isso, o autor/apelado não demonstrou minimamente o seu direito; pelo contrário, apresentou documentos que revelam o fim antecipado de ambos os Termos de Prestação de Serviços, sendo devidas as multas correspondentes.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, e fixo a verba honorária em R$2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023